Tribunal: TJBA
Processo: 8002434-74.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002434-74.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ESTABELECIDOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º,I, DO CPC), A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Cuida-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, face à sentença proferida pelo Ilmo. Juiz de Direito da 2 º vara dos feitos de rel de cons civ e comerciais de Brumado que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência deixou de condenar os entes públicos Estado da Bahia e Município de Brumado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema de repercussão geral de nº 1002, oportunidade na qual, alterou sua orientação jurisprudencial admitindo que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente.

Na hipótese dos autos, portanto, cabível a condenação solidária do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Atendendo-se ao princípio da causalidade, fixa-se a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, devendo a mesma ser suportada solidariamente pelo ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002434-74.2021.8.05.0032
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por Unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .